Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM OITAVO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉ REINCIDENTE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal). A recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de imprescindibilidade de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a adoção de critério mais favorável para a exasperação da pena-base e a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade pode ser fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior; (iii) definir se a fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada; e (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade reste demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos, fotografias e objetos apreendidos. No caso, a existência do arrombamento foi comprovada pelos testemunhos do preposto da empresa vítima, primeira pessoa que se deparou com os fatos, que foi reforçado pelo relato da própria acusada.
4. Escorreita a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
5. A exasperação da pena-base com adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
6. O regime inicial fechado é cabível para ré reincidente e com três circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.